Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-37.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. PROPORCIONALIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput e §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade em razão da prática do crime durante o cumprimento de pena configura bis in idem; (ii) estabelecer se a fração de 1/8 na exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada e proporcional; (iii) verificar a adequação da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir; e (iv) determinar se há fundamentos para alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena é fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade, pois demonstra maior reprovabilidade da conduta e desprezo pelo sistema penal, não configurando bis in idem, uma vez que não se trata da mera reincidência, mas da reiteração delitiva em contexto de execução penal.
4. A aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa na dosimetria da pena atende ao entendimento jurisprudencial dominante, garantindo gradação proporcional e respeitando a discricionariedade do magistrado.
5. A suspensão da habilitação para dirigir deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, sendo razoável sua redução, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias do caso concreto.
6. A pena de multa deve ser reduzida, de modo a manter coerência com a pena privativa de liberdade fixada.
7. O regime inicial semiaberto está corretamente fixado, tendo em vista a reincidência do réu, conforme determina o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, caput e §1o, II; Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 59.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 126.292, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 17.02.2016; STJ, AgRg no REsp 2118509/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.08.2024; TJDFT, Acórdão 1944327, 0720866-76.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, j. 12.11.2024.